Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0747138-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JANETE MAGALHAES BATISTA PACIENTE: JANETE MAGALHAES BATISTA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado TAGNER KERPEL, em favor da paciente JANETE MAGALHÃES BATISTA, qualificados na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília, que, nos autos de execução penal (Processo n° 0411869-14.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, ao fundamento de que: I. a prática de crimes contra a Administração Pública é hipótese que exclui a concessão de monitoração eletrônica, consoante decidido no Processo n° 0007891-31.2018.807.0015; II. aquele Juízo vem postergando a expedição de mandados de prisão relativos a execuções com penas reduzidas, considerando a possibilidade de imediata progressão antecipada ao regime aberto no caso de prisão do sentenciado, nos termos da decisão proferida no procedimento 0401846-72.2020.8.07.0015 (ID 20926719). Em sua inicial (ID 20926715), o impetrante alega que a paciente foi condenada em segundo grau a uma pena de 6 anos de reclusão, pela prática do delito de denunciação caluniosa sem violência, com aplicação do regime inicial semiaberto. Diz que, no dia 27.10.2020, a paciente foi surpreendida com o cumprimento da ordem de prisão. Informa que a Defensoria Pública requereu a suspensão do mandado, a fim de que fossem comprovados os requisitos para a monitoração eletrônica ou, subsidiariamente, a suspensão da ordem enquanto perdurarem as medidas de isolamento decorrentes da pandemia do COVID-19. Registra que o pedido de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe com guarda de criança de 12 anos, também foi indeferido. Sustenta, ainda, que a menção a posicionamento exarado em processo análogo não é suficiente para afastar a possibilidade da monitoração eletrônica, que é medida mais consentânea diante do quadro de pandemia decorrente da disseminação do COVID-19. Invoca a aplicação do princípio da proporcionalidade, à luz do artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal. Ressalta que os presídios não oferecem condições mínimas de salubridade. Tece comentários a respeito da Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 17.3.2020, especialmente o disposto no artigo 5°, alínea a, inciso III. Destaca o teor do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, que prevê prisão domiciliar para condenada com filho menor, medida não restrita aos sentenciados em cumprimento de pena em regime aberto. Cita precedentes. Ao final, pede a concessão de liminar, para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito do writ. No mérito, requer a concessão da ordem, com a determinação de saída antecipada da paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar. Pretende, ademais, a concessão de prazo legal para a regularização da representação processual. Petição de aditamento juntada via ID 20926713, em que se pede a concessão da liminar para suspensão do mandado de prisão, ordenando-se a soltura da encarcerada, sem o uso da monitoração eletrônica ou, se o caso, mediante seu uso com comprovação do trabalho externo. Junta ao pedido inicial cópia da certidão de nascimento da filha (ID 20926723). Brevemente relatados, decido. Na hipótese, a paciente foi condenada, já em segunda instância, pela prática dos delitos previstos nos artigos 339, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 30 dias-multa, à razão mínima. Pede, agora, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, com fundamento na disciplina prevista na Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5°, alínea a, inciso III. Leia-se: Art. 5°. Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; Conquanto o impetrante tenha carreado para os autos cópia da certidão de nascimento da infante, nascida no dia 13.01.2008, certo é que tal fato, por si só, é insuficiente para autorizar a concessão do livramento antecipado, seja porque a recomendação soa apenas como diretriz a ser seguida pelos magistrados (Habeas Corpus Coletivo n° 575428, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, STJ), seja porque, no caso vertente, as informações que se colhem a respeito da prática delitiva revelam relação delicada entre mãe e filha, a exemplo do que se apura, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal (Processo n° 2017.15.1.003751-8), do seguinte excerto sentencial: conquanto não exista um estudo técnico nos autos, me parece que a postura narrada na inicial acusatória permite visualizar, claramente, alguns traços da personalidade da acusada. Dentre eles, visualizo hipótese de psicopatia, evidenciada pela completa e evidente falta de empatia, demonstrando ser pessoa manipuladora que desconsidera completamente os sentimentos das outras pessoas, inclusive, na espécie, da sua própria filha (g.n.). Para além disso, do caderno probatório não se colhe nenhum elemento de prova que indique a imprescindibilidade da presença da mãe para manter os cuidados com a filha. Por mais que o impetrante argumente ser possível, com base em interpretação jurisprudencial feita ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto, certo é, para tanto, há que ser demonstrada, por elementos fáticos concretos, a imprescindibilidade da medida, cuja concessão não pode ocorrer de modo indistinto. Veja-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE MAIS DE 1KG DE CRACK. ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E UTENSÍLIOS PARA O COMÉRCIO DA DROGA ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art.117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que integra organização criminosa e, além de manter arma em sua residência, ali mantinha em depósito, pesava e dividia a droga. Ademais, a sentença ressaltou que o fato de cumprir pena em casa só fomenta a criminalidade já que é reincidente específica e pode expor a risco seus filhos.7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Aliás, ressalte-se que o habeas corpus exige prova pré-constituída, não dando margem para dilação probatória. Eventual comprovação da necessidade da medida poderá, se for o caso, ser realizada perante o Juízo de origem. Noutro aspecto, quanto à alegação de que o presídio é local insalubre e propenso à propagação do COVID-19, há que considerar que a paciente não é portadora das moléstias enumeradas na indigitada Recomendação, nem seria isso, de igual modo, motivo que, solitariamente, autorizasse a concessão da medida, especialmente porque, como é notório, os agentes que laboram no sistema prisional, aí se incluindo o Juízo da VEP, têm adotado medidas de contenção da disseminação do vírus. Ademais, não se pode pretender que condições de maior ou menor conforto de uma cela de prisão guardem qualquer relação, quer com a prática de delito de maior ou menor potencial ofensivo, quer com o encarceramento ou o livramento solto de um condenado. A preservação de condições dignas para os condenados tem sido obtida mediante esforço e trabalho incansáveis do ilustrado Juízo da VEP, da Administração Carcerária e dos órgãos dirigentes do Governo do Distrito Federal. Mais uma vez, frágil se pretender que a concessão da medida ocorra sem demonstração concreta da necessidade de colocação da paciente em prisão domiciliar. Logo, numa análise perfunctória, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, deve ser mantido o ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília, 27 de outubro de 2020 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista